Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-13.2017.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002735-13.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANA MARIA RUIS - CPF: 389.615.121-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS, REJEITOU OS DA PROMOVENTE E ACOLHEU OS DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – TESE DE OMISSÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELA PROMOVIDA – TESE DE CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE READAPTAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA – EMBARGOS DA PARTE PROMOVENTE REJEITADOS E DA PARTE PROMOVIDA ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO MAS REJEITÁ-LA.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apesar de pretender a consideração do tempo de readaptação para fins de aposentadoria, restou justificado que o tempo de serviço prestado de 1982 a 1988 envolve atividade de balconista e auxiliar de caixa, atividades não pedagógicas, que não são contadas para efeitos de aposentadoria.

Havendo omissão quanto à impugnação à gratuidade da justiça, forçoso acolher os embargos para apreciar a impugnação e, diante das peculiaridades do caso concreto, rejeitá-la, em consideração do valor líquido percebido e do comprometimento com empréstimos.

Embargos da parte promovente rejeitados e da parte promovida acolhidos para sanar a omissão quanto à impugnação, mas rejeitá-la.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretendem ambas as partes, ora Embargantes, a correção de contradição, omissão e/ou erro material existente no voto e acordão proferidos, os quais mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, uma vez que a parte promovente não faz jus ao benefício da aposentadoria especial e ao recebimento de abono de permanência, posto que não exerceu as funções de magistério nos anos de 1982 a 1988, e que no período de 22/05/2003 a 22/05/2017 esteve em readaptação de função definitiva.

A parte promovida alega omissão quanto à impugnação ao beneficio da gratuidade da justiça, uma vez que se trata de servidora pública bem remunerada, conforme ficha financeira que juntou, a qual comprova que a parte promovente percebe vencimentos no importe de R$ 8.421,90 (bruto) e R$ 5.214,11 (líquido).

A parte promovente alegou a existência de omissão e contradição, pois não houve demonstração de distinção no caso concreto quanto aos precedentes jurisprudenciais demonstrados na petição inicial, notadamente o julgamento da ADI 3772 pelo STF, de modo que outras atividades de caráter pedagógico devem ser consideradas para fins de aposentadoria especial.

Alegou que juntou documentos nessa fase processual em razão de que a prova foi produzida em momento posterior à distribuição da ação, conforme autoriza o artigo 435 do CPC, de modo que cabe ao juízo se manifestar quanto ao precedente proferido em sede de repercussão geral.

Não houve apresentação de contrarrazões pelas partes.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

No que se refere aos embargos declaratórios opostos pela parte promovida, destaco que, realmente, houve omissão quanto à impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça. Entretanto, não lhe assiste razão quanto à impugnação, pois o recurso da parte promovente fora devidamente recebido. Ademais, há que se considerar os vencimentos líquidos, bem como que parte da renda da parte promovente, mantenedora da família, resta comprometida com empréstimos.

Portanto, apesar da omissão quanto à impugnação da gratuidade, entendo que a impugnação deve ser rejeitada.

No que se refere à alegação de contradição e omissão da alegada pela parte promovente, ora Embargante, entendo que não merece acolhida. Primeiro porque alega omissão quanto à fundamentação para excepcionar o caso concreto do julgamento proferido na mencionada ADI, porém a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos e contra a sentença não houve objeção.

Aliás, sustenta a parte promovente que o tempo de readaptação deve ser contado para fins de aposentadoria, fato que realmente encontra eco na jurisprudência, porém houve justificativa no voto quanto à impossibilidade de concessão de aposentadoria por dois períodos, os quais cito:

O magistrado a quo prolatou sentença sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos para a aposentadoria em regime especial de magistério, posto que não exerceu as funções de magistério nos anos de 1982 a 1988, e que nos períodos de 22/05/2003 a 22/05/2017 esteve em readaptação de função definitiva, demonstrando que a demandante não faz jus à aposentadoria especial.

Apesar de a parte alegar que faz jus ao reconhecimento dos direitos supracitados, verifico que as informações inerentes a sua vida funcional levantadas no processo administrativo para o requerimento da aposentadoria apontam que a mesma não exerceu as funções de magistério nos anos de 1982 a 1983 (função de balconista) e de 1985 a 1988 (função de auxiliar de caixa), e que nos períodos de 22/05/2003 a 22/05/2017 esteve em readaptação de função definitiva.

Portanto, apesar de pretender a consideração do tempo de readaptação, não se manifestou a parte promovente quanto ao tempo de serviço de 1982 a 1988, que envolve serviços de balconista, auxiliar de caixa, os quais indiscutivelmente não são contados para os feitos que pretende.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, REJEITO os opostos pela parte promovente e ACOLHO os opostos pela parte promovida para sanar a omissão, mas rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça, mantendo o voto proferido em todos os seus termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021